Tribunal: TJDFT
Processo: 0730464-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É vedada ao julgador a apreciação de argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Comprovada a desobediência de ordem judicial, constante de Sentença transitada em julgado, é devido o pagamento das astreintes fixadas na decisão até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.